Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-51.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELANTE: AGUILERA ATUOPEÇAS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se recurso de apelação cível interposto por AGUILERA ATUOPEÇAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004081-51.2018.8.11.0037, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de suspender liminarmente a Decisão Administrativa n. 001/2018, proferida pela autoridade coatora, que constituiu o crédito tributário com base na Lei Ordinária n. 1.603, de dezembro de 2015, do município de Primavera do Leste, ato indicado como coator que gerou a cobrança indevida do tributo.
Afirma que sustentou as seguintes teses: “(i) Cerceamento de defesa, em sede administrativa, por violação do direito constitucional da apelante de recorrer, prescrito no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que seu recurso tempestivo não foi apreciado; (ii) Cobrança de tributo com base na Decisão Administrativa n°001/2018, violando os artigos 146, III, “a”, e, 145, §2o, da Constituição Federal; (iii) Cobrança de tributo com base na Decisão Administrativa n. 001/2018, violando o artigo 77 do Código Tributário Nacional; (iv) Cobrança de tributo com base na “faixa de faturamento anual” dos contribuintes/base de cálculo do tributo contendo signo presuntivo de riqueza/ ilegalidade /STF.” (id. 90112461, p. 04).
Assevera que a Lei Municipal que embasou a Decisão Administrativa n. 001/2018 padece de inconstitucionalidade formal, visto que o aumento da base de cálculo da taxa não compete à lei ordinária, mas sim à lei complementar.
Ainda, salienta que a cobrança do tributo viola os artigos 146, III, “a” e 145, § 2o, ambos da Constituição Federal, bem como o art. 77 do CTN, que aduz taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja concedida a ordem para proteger direito líquido e certo da impetrante em virtude da ilegalidade ou abusividade do ato impugnado que se baseou na Lei no 1603 de 10 de dezembro de 2015, violando o artigo 146, III, “a”, artigo 145, §2o, da CF, e artigo 77 do CTN, determinando a sustação da cobrança indevida da taxa de alvará com base na faixa de faturamento anual do contribuinte
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 90112466).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 90987464).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AGUILERA ATUOPEÇAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004081-51.2018.8.11.0037, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, ressalta-se que estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Dito isso, extrai-se dos autos que AGUILERA ATUOPEÇAS LTDA ajuizou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, vinculado ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, que se baseou na Lei no 1603 de 10 de dezembro de 2015, violando o artigo 146, III, “a”, artigo 145, §2o, da CF, e artigo 77 do CTN.
A Apelante sustenta que impugnou o lançamento da taxa, o que suspendeu o crédito tributário em razão do procedimento administrativo instaurado. Contudo, a autoridade coatora julgou intempestivo o recurso voluntário interposto pela impetrante para a 2a instância administrativa e constituiu definitivamente o crédito tributário.
A Recorrente alega, contudo, que o recurso foi manejado tempestivamente, visto que foi cientificada da decisão de 1a instância em 07/12/2016 e interpôs o recurso voluntário em 11/01/2017, isto é 36 (trinta e seis) dias após a ciência. Assim, a seu sentir, o recurso foi protocolado no tempo certo, visto houve recesso das repartições públicas municipais no final de ano, com a suspensão dos trabalhos por 14 (quatorze) dias, sendo certo que períodos de recesso não devem contar nos prazos.
Em que pese os argumentos levantados pela Impetrante, ora Apelante, razão não lhe assiste.
O Código Tributário do Município de Primavera do Leste (Lei 699/2001), ao tratar dos recursos administrativos interpostos sobre matéria tributária, aduz que os recursos poderão ser interpostos no prazo de 30 (trinta) dias, bem como dispõe que os prazos serão contínuos, veja-se:
Art. 277. Da decisão da autoridade administrativa de primeira instância caberá recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes do Município de Primavera do Leste.
Parágrafo único. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
(...)
Art. 300. Os prazos fixados neste Código serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Ainda, o art. 301 do referido diploma afirma que os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente normal, isto é, apenas se o início ou o fim do prazo tivesse ocorrido no período de recesso, é que poderia ser cogitar em prorrogação do prazo para o dia útil subsequente ao encerramento do recesso. No entanto, tem-se que essa suposição não se amolda ao caso dos autos, visto que o prazo para interposição do recurso se iniciou em 08/12/2016, findando em 06/01/2017, sendo importante ressaltar que o recesso municipal foi encerrado em 01/01/2017.
Outrossim, a Lei Municipal nada diz a respeito da suspensão dos prazos no período de recesso, ao contrário, afirma que os prazos serão contínuos, o que nos leva a crer que deverão continuar a correr mesmo nos casos de recesso, como ocorre, por exemplo, com os prazos criminais.
No que tange a preliminar de inadequação da via eleita, que resultou na extinção do mandamus sem a resolução do mérito, tem-se que fora corretamente acolhida pelo juízo a quo.
Isso porque, embora a Apelante alegue ter impetrado o mandado de segurança contra a Decisão Administrativa n. 001/2018, proferida pela autoridade coatora, que constituiu o crédito tributário com base na Lei Ordinária n. 1.603, de dezembro de 2015, do município de Primavera do Leste, é possível aferir, da análise da exordial, que a todo momento a irresignação ressai da inconstitucionalidade formal e material da norma municipal.
Tanto é verdade que a impetrante, inclusive, discorreu acerca de suposta violação aos artigos 146, III, “a” e 145, §2o, ambos da CF, e artigo 77 do CTN em tópico próprio.
Ainda, por mais que se cogitasse falar em ilegalidade do ato coator, nota-se que a Decisão Administrativa n. 001/2018 foi proferida com base na Lei Ordinária n. 1.603, ou seja, a autoridade coatora apenas aplicou a lei presumidamente constitucional, de modo que seu ato não pode ser considerado ilegal.
A hipótese, portanto, é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandamus, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF, in verbis:
Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
O mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória.
Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:
“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto no 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime” (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o). (STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017) – grifos nossos.
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole. 2. A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo. 3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) – grifos nossos.
Com efeito, mesmo que se reconheça que o ato objurgado, via ação mandamental, diz respeito a ato normativo de efeito concreto, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, uma vez que não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado